Tribunal: TJES
Processo: 5003967-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CASA DO SILENCIOSO AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003967-30.2023.8.08.0012
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CASA DO SILENCIOSO AUTO PEÇAS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. PLEITEOU-SE, EM SEDE LIMINAR, PELO RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, DADA A INSTABILIDADE DA MESMA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NARROU TER OCORRIDO UMA PAUSA NO FUNCIONAMENTO DA LINHA EM MEADOS DE MARÇO DE 2023. PEDIU-SE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO, PELA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE DA LINHA SEM HAVER NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA.
(2) TUTELA DE URGÊNCIA
. EM DECISÃO CONSTANTE NO ID 7941144, O JUÍZO DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NO SEGUINTE SENTIDO:
“(...) defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça o serviço na linha fixa (27) 3336-2053, no mesmo plano anteriormente contratado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais)
(...)”.

(3) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPÔS-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PERMITE INFERIR QUE A LINHA TELEFÔNICA DISCUTIDA ESTAVA SENDO UTILIZADA. IMPUGNOU-SE, POR FIM, O PLEITO MORAL.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço para a linha telefônica nº. (27) 3336-2053, nos moldes contratados pela autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; e determinar que se abstenha de cobrar multa de fidelização para o caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito. (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRE-SE A FIM DE IMPUGNAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELO DECISUM COMBATIDO. IMPUGNA-SE, AINDA, POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA. POR FIM, DEFENDE-SE NÃO HAVER DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, DE FORMA NÃO HAVER SE FALAR EM MULTA ASTREINTE.
(6) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA
CASA DO SILENCIOSO AUTO PEÇAS LTDA.

(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ MANIFESTOU SEU ENTENDIMENTO PELA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUANDO ESTAS APRESENTEM A VULNERABILIDADE FRENTE AO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 29 DO CDC
(REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado: em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)
. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSIM, INCUMBIA À RECORRENTE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COM EFEITO, AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA UTILIZOU DA LINHA TELEFÔNICA ORA EM DISCUSSÃO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CUMPRE RECORDAR QUE A NARRATIVA DA REFERIDA EMPRESA JAMAIS APONTOU QUE HOUVE INTERRUPÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS NESSES MESES. PELO CONTRÁRIO, FIXOU-SE HAVER INTERMITÊNCIA:
“(...) A referida linha começou a ficar com sinal intermitente exatos 90 dias e nas últimas duas semanas parou totalmente de funcionar, a requerente tentou por diversas vezes a solução do problema extrajudicialmente, conforme os diversos protocolos e documentos constantes nesta demanda. Todavia, não logrou êxito (...)”.
Não bastasse, como bem apontado pela sentença,
“(...) pelo extrato de consumo apresentado no id. 24362589 que no mês de março/2023, período no qual a autora alega ter havido a interrupção do serviço, há registro de chamadas somente até o dia 04/03/2023, evidenciando, portanto, a ausência de utilização efetiva, regular e contínua da linha telefônica (...)”.
OU SEJA, A NARRATIVA DA INICIAL É HÍGIDA O SUFICIENTE A DEMONSTRA A FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM REFORMA DO
DECISUM
RECORRIDO EM RELAÇÃO A TAL PONTO. AINDA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO, PARA SE EVITAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ESCLAREÇO QUE O DANO MORAL É DEVIDO NA FORMA DEFERIDA PELA SENTENÇA. QUANTO À TESE DO RECURSO DE NÃO SER POSSÍVEL O ROMPIMENTO DO CONTRATO PELO RECORRIDO SEM INCIDÊNCIA DE MULTA EM RAZÃO DA CHAMADA “FIDELIZAÇÃO”, TAMBÉM ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO, POIS COMO TAMBÉM APONTADO POR OCASIÃO DA SENTENÇA, A RECORRENTE SEQUER TROUXE AOS AUTOS O INSTRUMENTO CONTRATUAL A BALIZAR A MULTA CONTRATUAL, SEU PRAZO E EXTENSÃO. FINALMENTE, QUANTO À PRETENSA DISCUSSÃO SOBRE A ASTREINTE FIXADA PELA DECISÃO LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA, TAMBÉM ENTENDO QUE NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA, DADO QUE O VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA E O TETO MÁXIMO DEFERIDO SE MOSTRAM PROPORCIONAIS A FIM DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO SEM OCASIONAR CAUSA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENTENDO, CONTUDO, QUE, POR ORA, NÃO CABE AO JUÍZO RECURSAL DEFINIR SE HOUVE, OU NÃO, DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, DADO QUE SEQUER HÁ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO QUANTO A TAL PONTO, O QUE PODERIA OCASIONAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)